Tribunal: TJDFT
Processo: 0787036-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE REDE SOCIAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora contra a sentença que condenou a requerida na obrigação de restabelecer sua conta na rede social Instagram, mas julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos danos morais alegados pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dos danos morais. Os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 3.1. Não há, na hipótese, demonstração inequívoca de que a desativação da conta da recorrente tenha violado os direitos da personalidade da recorrente, especialmente considerando que ela utilizava tal conta apenas para fins pessoais e que não há evidências sobre a impossibilidade de restabelecimento da conta determinada em sentença. Neste sentido: Acórdão 1940353.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada às custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940353, 0703015-06.2024.8.07.0007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.